Tribunal: TJDFT
Processo: 0005416-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. PENA REDIMENSIONADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o DA LEI No 11.343/2006. NÃO PREENCHIDOS. DUPLA PUNIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossível acolher a tese defensiva de absolvição.

2. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.

3. Esta e. Turma Criminal entende que, em regra, na primeira e segunda fases da dosimetria, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial ou agravante considerada desfavorável ao réu, consoante precedentes desta Corte e do c. STJ.

4. Não implica em bis in idem a utilização concomitante dos maus antecedentes ou da reincidência como circunstância apta a afastar a causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico privilegiado), uma vez que é da literalidade do dispositivo legal o óbice para a aplicação do privilégio. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso parcialmente provido.